Tribunal: TJPA
Processo: 0800774-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800774-98.2021.8.14.0000
PACIENTE: ELIAS DOS SANTOS GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 217-A, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, ATÉ PORQUE O PACIENTE NÃO INCORREU NA PRÁTICA DELITIVA A ELE IMPUTADA – NECESSÁRIO REVOLVIMENTO PROBATÓRIO – INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO
MANDAMUS –
NÃO CONHECIMENTO. 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como daquela que a manteve, lê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a prisão preventiva do paciente necessária ao resguardo da instrução processual, pois insurge nos autos originários notícias de ter o mesmo ameaçado a vítima, inclusive de morte, além de ser medida salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
perpetrado pelo paciente, que se aproveitou da confiança da menor, para afastá-la da vigilância dos demais adultos e abusá-la sexualmente sem a sua permissão. 3) REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA N. 08, DO TJPA. 4) SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES DIVERSAS – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, COMO NA HIPÓTESE, MOSTRA-SE INSUFICIENTES AS DEMAIS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. 5)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar o
writ,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 06 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada LANNA CLEICY DE CASTRO PRESTES em favor de
ELIAS DOS SANTOS GOMES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão preventiva decretada em 12 de agosto de 2019, como incurso no art. 217-A, do CPB, alegando, em síntese, não ter o aludido paciente incorrido na prática delitiva a ele imputada, estando desfundamentada a decisão que decretou a medida extrema a ele imposta, mormente porque, além de serem inverídicos os motivos que a ensejaram, o coacto preenche requisitos pessoais favoráveis, razões pelais quais requereu a concessão liminar do
writ,
com a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por outras cautelares, sendo que, no mérito, pleiteou pela concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente recebidos em sede de plantão judicial pelo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que entendeu não se encaixar às hipóteses de plantão, pelo que vieram regularmente a mim distribuídos, sendo que em razão de estar em gozo de férias regulamentares, foram redistribuídos a Desembargadora Rosi Gomes de Farias, que, por sua vez, negou a liminar pleiteada, solicitou informações à autoridade inquinada coatora, determinando o posterior seguimento ao Ministério Público de segundo grau para emissão de parecer e, em seguida, retornem-me os autos a mim conclusos.

A autoridade inquinada coatora prestou devidamente as informações solicitadas, esclarecendo, inclusive, possuir o paciente sentença condenatória transitada em julgado como incurso no crime de roubo, pela qual permaneceu foragido, porém atualmente encontra-se cumprindo a pena a ele imposta na cidade de Santos, localizada no Estado de São Paulo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo Mendonça Rocha manifestou-se pelo parcial conhecimento do
writ,
e nesta parte, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que diz respeito à alegação de não ter o paciente incorrido na prática delitiva a ele imputada, vê-se tratar-se de matéria que exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
pelo que sequer merece ser conhecido o
writ
neste aspecto.

Quanto o argumento de estar desfundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifica-se não assistir razão ao impetrante, senão vejamos:

Da leitura do
decisum
objurgado, lê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido por bem decretar a prisão preventiva do paciente e posteriormente mantê-la, sob o fundamento de estarem presentes não só os seus pressupostos autorizadores, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também, os requisitos propriamente ditos, sobretudo por entender ser medida necessária ao resguardo da instrução processual, visto que constam nos autos originários notícias de ter o coacto ameaçado a vítima, inclusive de morte, caso a mesma noticiasse o fato delituoso às autoridades competentes, bem como ser necessária à garantia da ordem pública, diante do
modus operandi
perpetrado pelo paciente, que se aproveitando da confiança da menor, a afastou da vigilância dos demais adultos para abusá-la sexualmente sem a sua permissão.

Com efeito, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto ser medida salutar à instrução processual e à garantia da ordem pública, sendo certo que eventuais características pessoais da paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
ensinamento firmado na súmula n. 08, desta Corte de Justiça, de sorte que demonstrada a necessidade da medida extrema, tem-se como insuficientes as demais cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

Belém, 10/05/2021